Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 19010009), com pedido de efeito suspensivo, interposta por VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO em face de VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 19009993), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Reparação por Danos, julgou procedente os pedidos autorais. Em petição de ID 23597517, a parte Apelada juntou aos autos pedido de suspensão do feito em decorrência do falecimento da parte ELZIO ANTONIO CORNELIO, anexando também, certidão de óbito, retirada pela internet. É o relatório. Por não indicados o inventariante ou os herdeiros para a perfectibilização da relação processual, INTIME-SE a parte autora, ora Apelada para no prazo de 2 (dois) meses, prorrogáveis por até 6 (seis) meses, para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do falecido Apelante nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC. Prazo de 02 (dois) meses, prorrogáveis por até 06 (seis) meses. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021 15:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador